Tribunal: TJSP
Processo: 9002611-50.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação dos requisitos – Falta grave que interrompe o lapso aquisitivo, reiniciando a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 534 do STJ – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão homologatória

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação dos requisitos – Falta grave que interrompe o lapso aquisitivo, reiniciando a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 534 do STJ – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão homologatória porque atacada por recurso sem efeito suspensivo – Infração que ainda implica na classificação do comportamento carcerário como mau – Decisão acertada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002611-50.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHARLES
DONATO MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050
Comarca da Capital
Agravante: Charles Donato Mendes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Diego Bocuhy Bonilha
Voto no 32436
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Benesse indeferida Não satisfação dos requisitos
Falta grave que interrompe o lapso aquisitivo, reiniciando a
contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional,
nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de
Execuções Penais Súmula 534 do STJ Desnecessidade de
trânsito em julgado da decisão homologatória porque atacada por
recurso sem efeito suspensivo Infração que ainda implica na
classificação do comportamento carcerário como mau Decisão
acertada. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Charles Donato Mendes, contra a decisão que indeferiu
pedido de progressão de regime, ante a não satisfação dos
requisitos objetivo e subjetivo (fls. 66).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
faz jus ao regime intermediário, pois preenche os requisitos
exigidos para tanto, notadamente porque a prática de falta
grave não interrompe o lapso temporal exigido, sobretudo
porque não transitada em julgado a decisão homologatória da
infração disciplinar. Invoca, ainda, a ausência de previsão
legal para tal interrupção e a aplicação da súmula no 441, do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 46v/47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
Apresentadas contrarrazões (fls. 119/122), a
decisão foi mantida (fls. 123) e a Ilustre Procuradora de
Justiça Sueli Pereira opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 135/138).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, que
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva, com a transferência a qualquer dos regimes
mais rigorosos, quando o reeducando praticar falta disciplinar
de natureza grave.
Para elucidar melhor a questão, tem-se o exemplo
do sentenciado que cumpre penas no regime prisional menos
rigoroso, como o semiaberto, e comete falta disciplinar de
natureza grave.
Nesse caso, o apenado é regredido ao regime
fechado, conforme expresso no art. 118 da Lei n.o 7.210/84,
nos termos do art. 112 da mesma lei, precisará cumprir 1/6
ou 2/5 ou 3/5, conforme o caso do remanescente das suas
penas no regime mais gravoso para o preenchimento do
requisito objetivo necessário para pleitear nova progressão.
Ou seja, além da regressão de regime prisional que já é uma
penalidade há o reinício do lapso temporal para a concessão
de benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
Ao sentenciado que cumpre penas no regime
fechado, não é possível a regressão a regime mais gravoso.
Não quis, contudo, a lei, premiar o apenado que
cumpre penas no regime fechado, fazendo com que os reflexos
da prática disciplinar de natureza grave incidissem de
maneira mais tênue.
Deve-se,
portanto,
na
impossibilidade
da
regressão do sentenciado a regime mais severo que o fechado,
da mesma maneira que acontece ao apenado que goza de
regime mais brando e pratica falta disciplinar de natureza
grave, reiniciar o lapso temporal para a concessão dos
benefícios, em analogia ao art. 127 da Lei de Execução Penal,
determinando-se o reinício do período aquisitivo a partir da
falta disciplinar, não somente para fins de remição, como
também progressão de regime.
A propósito, confira-se:
“É
entendimento
reiterado
desta
Corte
que
o
cometimento de falta grave durante o cumprimento de
pena privativa de liberdade implica a perda dos dias
remidos e a necessidade de reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios executórios, sem que
isso signifique violação a qualquer direito adquirido ou
garantia constitucional. Ordem denegada”. (HC n.o
94667, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.a Turma, j. em
28.09.2010).
Constata-se,
no
texto
da
ementa
supramencionada, alusão ao art. 127 da Lei de Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
Penais como determinante do reinicio da contagem dos prazos
para concessão de benefícios, raciocínio com o qual se
comunga, como dito alhures, apesar de a Lei de Execução
Penal não ser clara a respeito.
Explica-se.
É que a aludida interrupção é consequência da
interpretação teleológica da lei, que deve prevalecer sobre a
interpretação gramatical ou lacuna, como no caso.
A propósito, Nelson Hungria nos embriaga com
sua sapiência, ao lecionar que:
“A interpretação lógica ou teleológica consiste na
indagação da vontade ou intenção realmente objetivada
na lei e para cuja revelação é muitas vezes insuficiente
a interpretação gramatical. Pode mesmo dizer-se que,
quase sempre, para elucidação do sentido da lei, a
interpretação gramatical tem de conjugar-se com a
interpretação lógica. Se há contraste entre uma e outra,
a última é que deve prevalecer, pois, de outro modo,
estaria a forma subvertendo o fundo. Cumpre ter em
mira, antes de tudo, o escopo prático, a razão finalística
da lei (ratio legis), que é alcançada ou reconhecível pela
consideração do interesse ou bem jurídico que a lei visa
tutelar (vida, patrimônio, liberdade, fé pública, etc.),
perquirindo-se toda a respectiva disciplina jurídica, a
fim de que se possa descobrir e entender com exatidão
a
voluntas
legis.
(p.83/86).
Imprescindível
é,
igualmente, o chamado elemento sistemático, ou seja, o
cotejo do dispositivo a interpretar com outras da mesma
lei ou de lei distinta, mas atinente ao mesmo objeto ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
assunto, e com os próprios princípios gerais de direito
(a ratio legis, muitas vezes, tem de ser esclarecida pela
ratio júris), de modo a elucida-lo em função da
harmonia de um sistema particular ou do sistema geral
do direito” (Hungria, Nelson & Fragoso, Heleno.
Comentários ao Código Penal, volume I, tomo I.,
Forense, Rio de Janeiro: 1980., p. 83/86.).
Nessa toada, o entendimento da Suprema Corte:
“II Ainda que não exista previsão expressa na lei
acerca da aludida interrupção, ela é uma consequência
lógica, visto que se mostra impossível fazer com que um
condenado regrida para um regime mais gravoso do
que o fechado. III - Ordem denegada” (HC n.o 106865,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.a Turma, j. em
22.02.2011).
“A recontagem e o novo termo inicial da contagem do
prazo para a concessão de benefícios, tal como na
progressão de regime, decorrem de interpretação
sistemática das regras legais existentes, não havendo
violação ao princípio da legalidade. Precedentes” (HC
n.o 107008, Rel. Min. Ellen Gracie, 2.a Turma, j. em
31.05.2011).
Sobre o tema, confira-se, ainda, o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
se orientado no sentido de que a prática de falta grave
interrompe a contagem do lapso temporal para a
concessão de progressão de regime prisional” (REsp n.o
1208995/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5.a Turma, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
16.05.2011).
No mais, considerando-se a citada ratio legis, a Lei
de Execução Penal traz em seu art. 1o, como objetivo, “efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e
do internado”.
Não faria sentido proceder diversamente do
entendimento em questão, sem o reinício do período
aquisitivo, já que o sentenciado que pratica falta disciplinar
de natureza grave não está suficientemente comprometido
com sua reinserção social, sendo imperioso que permaneça
por mais tempo no cárcere para assimilar a terapêutica
prisional, até para que aconteça a necessária individualização
da pena em sede de execução.
Em arremate, foi recentemente editada pelo
Superior Tribunal de Justiça a súmula n.o 534 do Superior
Tribunal de Justiça a Súmula, in verbis: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão
de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração”. (Com destaque).
No caso dos autos, evidente que a perpetração de
falta disciplinar de natureza grave em 21.11.2018 implicou na
não satisfação do lapso de 3/5 das penas quanto ao crime
hediondo, mais 1/6 quanto ao crime comum, precisamente
como decidido em primeiro grau.
Demais disso, refuta-se a alegação de necessidade
de trânsito em julgado da decisão homologatória da falta. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002611-50.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
uma, porque o recurso adequado
agravo em execução

sequer é dotado de efeito suspensivo; a duas, porque, mutatis
mutandis, “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
uníssona ao afirmar ser prescindível o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória para a aplicação das sanções
disciplinares cabíveis em função do cometimento de crime
doloso no decorrer da execução penal”. (HC 220.607/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJe 25/09/2013).
Por fim, sequer caberiam maiores considerações acerca do requisito subjetivo, ante a
insatisfação do lapso temporal, mas não é demais relembrar
que o cometimento da falta grave, além de importar na
interrupção do lapso, também implica na classificação da
conduta carcerária como “má”.
Enfim, sob qualquer ângulo que se analise a
questão, a conclusão somente pode ser pelo acerto do
indeferimento do benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator